Tribunal: TJBA
Processo: 8000357-25.2025.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000357-25.2025.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERSON DE OLIVEIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
ANDERSON SANTOS GONCALVES, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE ANAGE

Advogado(s)
:
ISRAEL MARCU DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: Direito Administrativo. Direito Constitucional. Município de Anagé. Recurso de Apelação. Servidor público municipal. Regime celetista. Situação funcional ativa. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Possibilidade. Prejudicial de prescrição. Rejeição. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Cobrança, na qual o autor, servidor público municipal ativo, objetiva a condenação do Município de Anagé ao pagamento de indenização pelo não usufruto de licenças-prêmios durante a atividade funcional do período de 2000 a 2025, cumulado com indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se houve prescrição da pretensão do autor; (ii) definir se o autor possui direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio; e (iii) verificar se cabe a indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos para pleitear a indenização tem início na data da aposentadoria do servidor, nos termos da tese jurídica firmada no Tema 516 do STJ, no entanto, no caso em questão, o servidor está ativo e o direito à licença-prêmio não prescreveu, tendo em vista que a prescrição quinquenal para a conversão em pecúnia só começa a contar a partir da data da aposentadoria ou da data do fim do vínculo com a administração pública, o que inocorreu, estando a ação ajuizada tempestivamente.

4. A conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é devida, tendo em vista que o servidor ativo faz jus à conversão das férias não usufruídas em pecúnia, em consequência da recusa injustificada do Município de Anagé.

5. A jurisprudência consolidada, em especial o entendimento fixado no Tema 635 da Repercussão Geral do STF (ARE 721.001-RG/RJ), reconhece o direito de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidores, ativos ou inativos, à medida que representam direito adquirido e indenizável.

6. O conjunto probatório demonstra que o autor requereu a concessão das licenças-prêmios devidas, conforme disposto na Lei Orgânica Municipal de Anagé/Ba, o qual previa expressamente a conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas, conforme o seu artigo 125, inciso VII.

6. O Município não apresentou qualquer comprovante hábil a demonstrar a concessão da licença-prêmio ou o pagamento da indenização, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, reformando a sentença para condenar o Município de Anagé ao pagamento de indenização correspondente às licenças não usufruídas pelo período de serviço, sobre a remuneração bruta atual do autor.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8000357-25.2025.8.05.0009
, em que figura como apelante
MERSON DE OLIVEIRA GONCALVES
, e como apelado
MUNICÍPIO DE ANAGÉ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expendidas no voto condutor.